Tribunal: STF
Processo: RE 1402384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina que, em sede de Agravo Regimental, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferira a inicial de Mandado de Segurança, ao fundamento de que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, somente em hipóteses excepcionais pode haver a impetração da referida ação constitucional, o que não ocorreu na espécie (Doc. 20).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII; e 201, §1º, da Carta Magna. Alega que, embora a jurisprudência do STF entenda ser cabível o mandado de segurança para atacar decisão judicial irrecorrível, a “Turma Recursal de Santa Catarina entendeu que a decisão de primeiro grau, proferida [...] no rito do juizado especial federal por ocasião da execução, declarando a inconstitucionalidade de dispositivo legal que determina o afastamento do benefíciário de aposentadoria especial das atividades laborais nocivas à saúde não seria ilegal/teratológico, e, portanto, não poderia ser impugnado por mandado de segurança” (fl. 3, Vol. 27).



    Defende que esse entendimento impede o próprio acesso ao STF para decidir sobre a constitucionalidade de norma federal, o que ofende o art. 102, III, b, da Carta da República.



    Acresce que seu inconformismo dirige-se ao “acórdão prolatado pela E. Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 4º Região no tocante à declaração de inconstitucionalidade do artigo 57, § 8º, da Lei 8.213/91, o qual determina o afastamento do segurado do exercício da atividade exposta a agentes nocivos para que continue recebendo, ou passe a receber, o benefício de aposentadoria especial” (fl. 3, Vol. 27), matéria essa que teve a repercussão geral reconhecida no Tema 709 da repercussão geral (Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde). 



    Sustenta que “o § 8º do art. 57, Lei 8.213/91, quando determina o necessário afastamento do trabalhador das atividades nocivas à saúde para a concessão de aposentadoria especial, NÃO atenta contra a liberdade de ofício ou profissão, NEM contra o § 1º, art. 201, CF/88, que prevê a adoção de regime diferenciado para atividades exercidas em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou integridade física (fl. 6, Vol. 27).



    Por fim, requer o provimento do apelo extremo, para que seja afastada a declaração de inconstitucionalidade da norma do art. 57, § 8º, da Lei 8.213/91, nos termos do art. 102, III, “b”, da CF/1988, mantendo-se a obrigatoriedade de afastamento da atividade nociva para o beneficiário da aposentadoria especial. 



    Na sequência, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 709 (Doc. 34).



     Julgado o mérito daquele recurso paradigma, os autos foram devolvidos ao Relator para eventual juízo de retratação (Doc. 54).



    Todavia, a decisão da Turma Recursal foi mantida com esteio nos seguintes fundamentos (fls. 1-4, Doc. 73):



    Assim constou da decisão que analisou o pedido inicial (Ev.. 4): 



    O inciso I do artigo 98 da Constituição genericamente estabelece a competência dos Juizados Especiais. Porém, é importante ressaltar que a sua parte final prevê uma permissão: "permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau". A meu ver, isto significa que, não fosse a autorização expressa do Constituinte, as decisões dos Juizados seriam irrecorríveis. 



    O Legislador Ordinário, portanto, está autorizado a criar recursos, porém sob duas condições: [a] eles não podem ser banalizados e admitidos em qualquer caso (daí a razão da expressão "nas hipóteses previstas em lei"); ou, [b] direcionados a qualquer outro órgão que não turmas compostas por Juízes de primeira instância. 



    A Emenda n. 45, por outro lado, conferiu nova redação ao § 1º do artigo 98 da Constituição para afirmar que "[lei] federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal". Os Juizados Federais, portanto, devem obediência àquelas mesmas regras. 



    Assim, se o Legislador ordinário decidir abrir mão da permissão que lhe foi concedida, não haverá recurso das decisões dos JEF's. Caso contrário, havendo a intenção de criá-lo, o Congresso Nacional discricionariamente decidiria em quais "hipóteses" eles seriam admitidos. 



    Daí a razão pela qual parece ser bastante evidente que qualquer interpretação do sistema recursal dos Juizados (estaduais ou federais) deve ser absolutamente restritiva. Se houver mais de uma interpretação possível da Lei, deve prevalecer aquela que privilegie a irrecorribilidade da decisão.



    No caso, não há dúvida, pois é incontroversa a impossibilidade de interposição de qualquer recurso da decisão proferida no Juizado de origem. Mas, conforme a Turma tem decidido, não é possível conferir ao Mandado de Segurança contra ato judicial a mesma abrangência de uma demanda similar impetrada contra um mero ato administrativo. Se assim fosse, ele praticamente equivaleria ao recurso que o legislador induvidosa e constitucionalmente não quis criar (artigo 5º da Lei n. 10.259/2001) e a citada irrecorribilidade da decisão do Juizado não teria qualquer sentido. 



    Este é o motivo porque, sob pena de o sistema recursal dos Juizados Especiais não ter qualquer lógica, esta ação - já que genericamente aceita - deva ao menos se diferenciar do recurso que não se admite pela exigência de que o ato impugnado detenha a característica de absurdo ou teratológico. É bem evidente que o segurado editou a petição do Mandado de Segurança como se fosse um recurso cabível no procedimento ordinário (Apelação ou Agravo de Instrumento) ou a partir de um modelo lá utilizável. Não há qualquer argumentação acerca do eventual absurdo ou teratologia da decisão. Apenas se afirma que ela está errada. 



    Ante o exposto, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida, nos termos do caput do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 



    Em julgamento ao Agravo Interno oposto pelo impetrante, a decisão foi mantida por este este colegiado (Ev 13): 



    A decisão agravada se mantém por seus próprios fundamentos e o recorrente deve ser condenado no pagamento de: [a] honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (estabelecido o valor de um salário mínimo vigente na hipótese do resultado da conta de honorários não superar este limite); e, como se trata de agravo improcedente (§ 4º do artigo 1.021 do CPC), [b] multa arbitrada em cinco por cento do valor corrigido da causa. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    Os autos retornaram para readequação em razão da decisão proferida pelo eminente Presidente das Turma Recursais (Ev. 41): 



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de julgamento de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    Tema STF 709 - Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde



    (…)



      Ante o exposto, devolvam-se os autos ao Relator para juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). 



    Intimem-se. 



    Como se percebe claramente das decisões acima transcritas, não houve análise do mérito objeto do Mandado de Segurança, não sendo pertinente o recebimento ou qualquer adequação do julgado em face do Recurso Extraordinário que não enfrenta a decisão deste colegiado. 



    A decisão da Turma se mantém. 



    Ante o exposto, voto por MANTER A DECISÃO DA TURMA .” (grifo nosso)



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 88).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o mérito da mandado de segurança não foi analisado.



    No que toca à insurgência do INSS acerca do mérito do mandado de segurança, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao cabimento do mandado de segurança nos Juizados Especiais Federais, a Turma Recursal decidiu a matéria com base na Lei 10.259/2001.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Mandado de segurança. Cabimento. Juizados Especiais Federais. Legislação infraconstitucional. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 645.296-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/5/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 10.259/91. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 634.422-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 7/8/2009)



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O cabimento do mandado de segurança no âmbito do Juizado Especial Federal foi decidido com base em legislação infraconstitucional. Incabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário para tratar de tal hipótese.



    2. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental improvido.” (RE 557.278-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 24/4/2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente